Tribunal: STF
Processo: HC 203972
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. REGISTRO DE FALTAS DISCIPLINARES. HISTÓRICO DE INFRAÇÕES. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. [...] (AgRg no HC 444.379/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).



    2. A prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário (HC n. 347.194/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).



    3. O exame criminológico não vincula o magistrado, que deverá formar sua convicção após a análise de todos os elementos constantes dos respectivos autos. [...] (HC 372.954/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 10/2/2017).



    4. No caso, o paciente tem em seu Boletim Informativo o registro de 3 faltas graves e uma média, uma de 2013 e as outras de 2012, não tendo implementado, assim, o requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto. 



    5. Agravo improvido.



    (HC 673.334-ED-AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante sustenta, em síntese, que é “evidente a coação ilegal enfrentada pelo paciente que, mesmo implementando todos os requisitos para a progressão ao regime intermediário, permanece no regime fechado devido a decisão com fundamentação inidônea”. Requer, ao final, a sua colocação no regime semiaberto. 



    Em 2.8.2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao manifestar-se pela denegação da ordem de habeas corpus, emitiu parecer assim ementado (com meus grifos):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO. LAUDO OPINATIVO. PACIENTE QUE POSSUI LONGA PENA A CUMPRIR (41 ANOS, 4 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO) PELO COMETIMENTO DE CRIMES DE INTENSA GRAVIDADE (SETE ROUBOS E 2 FURTOS). HISTÓRICO DE PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES: TRÊS DE NATUREZA GRAVE E UMA MÉDIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como se sabe, para que o executado obtenha o direito ao benefício da progressão de regime é necessário que preencha os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social) previstos no art. 112 e parágrafos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao manter a decisão do Juízo de Execuções Criminais que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, assim afastou o preenchimento do requisito subjetivo (com meus grifos):



    Malgrado o adimplemento do cumprimento de tempo mínimo da reprimenda para a concessão da progressão, o requisito subjetivo não se mostra plenamente evidenciado, como bem assentado pelo Juízo monocrático. 



    A respeitável decisão agravada indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, assentando que, “apesar do exame criminológico ter sido favorável quanto à concessão da benesse para a progressão ao regime menos rigoroso ao sentenciado (fls. 49/52), verifica-se que se trata de sentenciado que está em sua 9ª guia de recolhimento, cumprindo pena de mais de 41 anos de reclusão por furto (duas vezes), roubo (duas vezes) e roubo majorado (cinco vezes). Durante o cumprimento da pena, o sentenciado praticou 03 faltas de natureza grave (desobediência e desrespeito) e 01 média. A recalcitrância do sentenciado na prática de crimes, inclusive violentos, a indisciplina durante o cumprimento da pena e o recente descumprimento do mesmo benefício pela ausência do requisito subjetivo (fls. 69/70 do processo nº 1002922-46.2020.8.26.0050, autos apensos), são fatores que permitem concluir que não há, neste momento, a certeza e a segurança necessárias para o deferimento do pedido, não havendo razões consistentes para crer que o sentenciado terá uma ressocialização efetiva” (fls. 145/147). 



    Não se desconhece a existência de atestado de bom comportamento carcerário do sentenciado (fls. 134), e de elementos favoráveis nos pareceres técnicos (fls. 130/133), no entanto, certo é que não demonstra reunir condições inequívocas para a promoção pretendida, consoante suficientemente fundamentado na decisão ora impugnada. 



    Frise-se, pela relevância, que o exame criminológico realizado é mero prognóstico, não havendo garantias de que o sentenciado não volte a delinquir, sendo desnecessário lembrar que o juiz não está adstrito ao laudo, podendo aceitar ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, como, aliás, ocorrido no presente caso. 



    Ora, o reeducando é multirreincidente em crimes patrimoniais graves e de acentuada reprovabilidade social, fato esse, por si só, ensejador da necessidade de mais acurada análise de seu mérito, porque a realidade do indivíduo egresso do sistema penitenciário compreende uma convivência conflituosa com a sociedade, além de possuir longa pena por cumprir (2053), ostenta histórico prisional desfavorável, com a ocorrência de três faltas disciplinares de natureza grave e uma de natureza média durante o resgate de sua expiação punitiva, evidenciando que, além de ser contumaz na senda delitiva, é resistente à terapêutica penal e detentor de total ausência de senso de responsabilidade. 



    Tais considerações revelam a personalidade distorcida do agravante e, por óbvio, exigem a comprovação de que sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine. 



    É cediço que, a gravidade dos delitos e a longa pena por cumprir, por si sós, não são causas impeditivas da progressão de regime, contudo indicam, sem dúvida alguma, a necessidade de maior acuidade na verificação dos requisitos legais. 



    (…)



    De mais a mais, na fase de execução da pena, eventual dúvida meritória para o alcance de benesse liberatória não pode ser interpretada em favor do condenado, pois o interesse social há de ser resguardado. 



    Consoante bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, “...foi detectado, em sede de exame criminológico, não obstante conclusão final favorável à progressão ao regime semiaberto (fls. 130), traço preocupante em seu comportamento, ante a constatação, no relatório psicológico, de que “refere arrepender-se do ato delituoso que cometeu em decorrência de seus próprios sofrimentos no cárcere” (fls. 133). Em outras palavras, o prontuário disciplinar, o histórico criminal e o exame criminológico tornam, no mínimo, duvidoso o prognóstico de não reincidência, isto é, a percepção de que irá se ajustar, com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime” (fls. 178). 



    Como bem fundamentou o Superior Tribunal de Justiça no acórdão ora impugnado, é “inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica no reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita” (com meus grifos).



    Cito, seguindo essa mesma orientação – a da inviabilidade do uso do habeas corpus para o reexame do conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias - diversos precedentes desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 207.698, Ministro Edson Fachin; HC 206.681, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 204.265, Ministro Dias Toffoli; HC 201.223, Ministra Cármen Lúcia; HC 181.833-AgR, Ministro Luiz Fux; HC 179.260, Ministro Roberto Barroso):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RHC 205.718-AgR, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RHC 169.366-AgR, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[a] análise do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo implica a verificação do merecimento por parte do condenado, que demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus. (Precedentes: HC n. 95.486/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.10.10; HC n. 80.713/SP, Relator o Ministro Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ de 27.04.01)” (HC 102365, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/06/2011, grifei).



    3. Escorreito o decisum do STJ que não encontra ilegalidade no indeferimento da progressão de regime pelas instâncias ordinárias, porque calcada nas particularidades do apenado, que, além de multirreincidente e com vasta pena a cumprir, encontrava-se, ao tempo de seu pleito, com nova ação penal em curso em seu desfavor, em situação processual, pois, ainda indefinida, a revelar, assim, o não atendimento do requisito subjetivo.



    4. Agravo regimental não provido. 



    (HC 153.757-AgR, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    É importante enfatizar, ademais, como bem destacou o Ministério Publico Federal, que “a noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária, havendo, também, a necessidade da observância dos requisitos subjetivos” (com meus grifos).



    Registro, por fim, que esta Suprema Corte também firmou entendimento de que o laudo de exame criminológico, para efeito de progressão de regime, possui caráter meramente opinativo e não vincula o juiz. Exemplificam esse entendimento as seguintes decisões: HC 196.478, Ministro Gilmar Mendes e HC 123.025, Ministra Rosa Weber. 



    Nesse sentido também se manifestou a Procuradoria-Geral da República, cabendo destacar o seguinte trecho de seu parecer:



    (…) O paciente efetivamente não tem aptidão para um regime prisional mais brando, encontrando-se o acórdão do Superior Tribunal de Justiça exarado no HC 673.334/SP em harmonia com a jurisprudência dessa Corte Suprema, no sentido de que “Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 186595 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-211 de 26/8/2020).



    11. Em contrapartida, sabendo que o habeas corpus pressupõe prova pré constituída do direito alegado, não cabe nesta via o exame do preenchimento dos requisitos subjetivos para a concessão do benefício, diante da necessidade de dilação probatória incompatível com a natureza do writ. 



    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator